Tribunal: TJSP
Processo: 1034970-66.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
* DANO MORAL – Banco de dados - Apelado que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem do débito – Apontamento lícito - Ausência de dano moral – Indenização indevida – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Caracterização - Existência de subsunção ao disposto no art. 80, II do CPC – Apelante que tinha ciência de seu débito dada a relação jurídica existente – Multa bem

Ementa:
* DANO MORAL – Banco de dados - Apelado que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem do débito – Apontamento lícito - Ausência de dano moral – Indenização indevida – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Caracterização - Existência de subsunção ao disposto no art. 80, II do CPC – Apelante que tinha ciência de seu débito dada a relação jurídica existente – Multa bem aplicada – Indenização – Necessidade de demonstração do prejuízo – Inexistência – Determinada a exclusão desta verba – Recurso provido em parte *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294082
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034970-66.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
DAVID ROMERO MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034970-66.2019.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 36832
APEL.No: 1034970-66.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : DAVID ROMERO MENDES (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BRADESCO S/A

* DANO MORAL Banco de dados - Apelado que demonstrou a
existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem
do débito Apontamento lícito - Ausência de dano moral
Indenização
indevida

LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ

Caracterização - Existência de subsunção ao disposto no art. 80, II
do CPC – Apelante que tinha ciência de seu débito dada a relação
jurídica existente
Multa bem aplicada
Indenização

Necessidade de demonstração do prejuízo
Inexistência

Determinada a exclusão desta verba Recurso provido em parte *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inserto na
ação de danos morais c.c. inexistência de débito com pedido de tutela de
urgência bem como condenou o autor, por litigância de má-fé a pagar ao
Estado uma multa de 10% do valor corrigido da causa e, ainda indenização à
parte contrária pelos prejuízos que sofreu. Carreou as verbas de sucumbência
ao autor, fixados os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais),
observado o disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.
Aduz o apelante para a reforma do julgado que não foi
informado o número do contrato negativado; as telas sistêmicas são
unilaterais e não possuem valor probatório; o cartão venceu em 2016 e o
débito cobrado refere-se ao ano de 2017; não restou caracterizada a litigância
de má-fé, pois apenas exerceu seu direito de ação, devendo ser afastadas as
penas dela decorrentes, especialmente porque não demonstrada a ocorrência
de prejuízo à parte contrária; como não comprovada a existência do débito, o
apontamento é indevido, gerando o dano moral que clama por indenização em
valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); pugna a aplicação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034970-66.2019.8.26.0576 -Voto no
3
sumula 54 e 362, ambas do E. STJ em relação aos juros moratórios e correção
monetária e requer ainda que seja observada a súmula 326 do E. STJ .
Recurso tempestivo e contrariado, dispensado o preparo.
É o relatório.
O apelado acostou juntamente com sua contestação,
documentos do apelante e comprovante de residência, a proposta de emissão
de cartão, devidamente assinada, o regulamento de utilização do cartão de
loja e faturas de cartão de crédito que revelam compras e pagamentos
realizados pelo apelante (fls. 31/90).
A mera utilização do cartão e o pagamento das faturas,
evidenciam que o apelante concordou com os termos do pacto, ressaltando-se
que o apelado demonstrou a existência de débito.
As transações modernas que exigem celeridade ao
contratar, sobretudo serviços de metadados, não necessitam mais de
contratos firmados pelas partes para que seja comprovada a existência da
relação jurídica. Apenas permanece tal figura quando há preceito legal para
que o ato seja revestido de determinada formalidade, como, por exemplo, a
compra de um imóvel.
De regra são firmados via telefone, web ou celular, sem
uso de papel.
Atualmente outras figuras podem comprovar a existência
de relação jurídica entre as partes, como telas de computador, extratos ou
relatórios impressos a partir de seus registros que, aliás, hoje, representam os
antigos arquivos contábeis ou documentais.
Os documentos acostados com a contestação e não
impugnados adequadamente, demonstram a origem do débito e a licitude do
apontamento que se traduz em exercício regular do direito do apelado,
portanto inexistente dano moral, mormente porque o apelante não
demonstrou a quitação da dívida.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034970-66.2019.8.26.0576 -Voto no
4
processuais é o da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos
fatos de seu interesse, a parte está favorecendo o
acolhimento de sua própria pretensão...”(Instituições de
Direito Processual Civil
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO

Vol. II, p. 205).
A documentação encartada é suficiente ao deslinde da
questão, sendo desnecessária a inversão do ônus da prova.
Outrossim,
os
encargos
do
período
se
encontram
estampados na própria fatura, possibilitando o adequado cálculo do débito e
conhecimento dos percentuais de juros e é a incidência de tais encargos que
redundou na diferença entre o valor apontado e o valor do débito.
Vale, ainda, lembrar a lição do mestre Humberto Theodoro
Júnior sobre o ônus da prova (artigo 373 do CPC art. 333 do CPC/73)::
“O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o
ônus da prova entre os litigantes, da seguinte maneira: I
ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu
direito: II
ao réu, o de provar o fato impeditivo.
Modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte,
portanto, tem ônus de provar os pressupostos fáticos do
direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do
Litígio. (...) Por outro lado, de quem quer que seja o ônus
probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se
como completa e convincente a respeito do fato de que
deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova
incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus
da prova” HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - Curso de Direito
Processual Civil, 16a edição, 1996, Forense, pp.454/456 “.
Destarte, foi demonstrada a licitude do apontamento o que
impede a condenação ao pagamento de indenização pelo dano moral,
prejudicadas todas as demais alegações sobre a indenização extrapatrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034970-66.2019.8.26.0576 -Voto no
5
De outro lado, resta caracterizada a litigância de má-fé,
ocorrendo subsunção ao disposto no art. 80, II do CPC (alteração da verdade
dos fatos), porquanto o apelante tinha ciência de seus débitos, dada a relação
jurídica mantida com a instituição financeira.
Caracterizada a litigância de má-fé, imperiosa a aplicação
das penas advindas.
A multa, penalidade decorrente da litigância de má-fé, foi
bem fixada e atendeu o disposto no art. 81 do CPC, não merecendo qualquer
reparo ou redução.
Quanto à indenização, observa-se que inexiste nos autos
prova do prejuízo causado à apelada, o que é imprescindível.
“Na fixação da indenização, considerada sua natureza
reparatória, é necessária a demonstração do prejuízo efetivamente causado à
parte adversa, em razão da conduta lesiva praticada no âmbito do processo,
diferentemente do que ocorre com a multa, para a qual basta a caracterização
da conduta dolosa (STJ-4a T., REsp 1.331.660, Min. Raul Araújo, j. 17.12.13,
DJ. 11.4.14). No mesmo sentido: STJ-3a T. , REsp 756.885, Min. Gomes de
Barros, j. 14.8.07, DJU. 17.09..07; RJTJERGS 255/276.1
Por conseguinte, sem comprovação do prejuízo sofrido pela
parte contrária, inadmissível a condenação ao pagamento de indenização,
verba excluída neste momento e no mais se mantém a r. sentença tal como
lançada.
Isto posto, dá-se provimento em parte ao recurso para os
fins acima expostos.
MAIA DA ROCHA
Relator
1 Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da Fonseca, pág. 179, 47a ed. , Editora Saraiva, São Paulo,
2016.